Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716794-79.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA APELADO: VALERIA SALIBA REBOUCAS DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Claudeci Xavier de Miranda contra a sentença que pronunciou a decadência de seu direito de pedir a renovação do contrato de aluguel firmado com Valéria Saliba Rebouças de Andrade (id 44856854). O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registra os dispositivos legais que estabelecem as condições para renovação do contrato de locação e da decadência do referido direito. Argumenta que encontra-se no mesmo espaço locado desde 20.7.2010. Pede a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido formulado na ação renovatória (id 44856854). A apelada apresentou contrarrazões (id 44856860). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (id 45108018). Esta Relatoria intimou o apelante para se manifestar sobre o atendimento ao ônus da impugnação específica dos fundamentos da sentença (id 45861962). O apelante apresentou petição. Afirma que a apelação preenche os requisitos do art. 1.013 do Código de Processo Civil (id 46353160). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] O recurso não pode ser utilizado como ferramenta de mero inconformismo da parte. Ele é uma garantia constitucional do controle interno das decisões judiciais, o que não implica o reconhecimento do direito de recorrer de toda e qualquer decisão, de qualquer forma. É imprescindível a adequada fundamentação a respeito da existência de errores in procedendo e/ou errores in judicando na decisão recorrida. Ou seja, os motivos que determinam o equívoco por parte do magistrado sentenciante na aplicação do direito e que poderiam levar ao acolhimento da pretensão recursal. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. O Juízo de Primeiro Grau, na sentença, reconheceu a decadência do direito de renovar o contrato via ação renovatória de locação. Firmou que a ação renovatória tem por objetivo conferir ao comerciante uma proteção ao seu estabelecimento. Mencionou as condições para a renovação descritas no art. 51 da Lei n. 8.245/1991 (id 44856827). O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que as partes celebraram contrato escrito com prazo de vigência de cinco (5) anos com término previsto para julho de 2015. Acrescentou que, posteriormente, a locação passou a viger por prazo indeterminado nos termos do art. 46, § 1°, da Lei n. 8.245/1991. Firmou que a presente ação renovatória somente foi proposta em novembro de 2020, após o prazo máximo de um (1) ano e mínimo de seis (6) meses anteriores à data do fim do contrato vigente. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelante se limitou a reproduzir os dispositivos legais que estabelecem as condições para renovação do contrato de locação e da decadência do referido direito. Acrescentou encontra-se no mesmo espaço locado desde 20.7.2010. Não houve qualquer menção ao fundamento determinante da sentença, a decadência do direito potestativo à renovação do aluguel. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, devido ao princípio da dialeticidade.[2] A apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações dissociadas da narrativa dos fatos e não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios e fixo-os em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.